Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-32.1996.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000484-32.1996.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE FUMIO VATANABE - CPF: 045.682.499-53 (APELANTE), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ODIVALDO PACHI - CPF: 236.141.619-00 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000484-32.1996.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de execução de título extrajudicial
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Com suporte no entendimento firmado no IAC, como o exequente buscou a suspensão
sine die
em

01/10/1998 e o apelante ficou inerte até 2007, está clara a prescrição intercorrente,
pois superado o prazo prescricional trienal por se tratar de título de crédito regido pela Lei Uniforme de Genebra, artigo 70.

II - Descabida a argumentação do apelante de que, como não foi intimado pessoalmente, apesar de determinado pelo juízo em 19/12/2016, não poderia ser considerada a prescrição intercorrente, uma vez que quando isso ocorreu a Ação já estava fulminada pela prescrição.

III - Ademais, referida intimação relacionava-se tão somente ao cumprimento do art. 485, III, §1o do CPC, a fim de que a parte desse andamento ao feito sob pena de extinção por abandono (sem resolução do mérito), a qual inclusive independe de realização para a configuração da prescrição intercorrente (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000484-32.1996.8.11.0015

APELANTE: JORGE FUMIO VATANABE

APELADO: ODIVALDO PACHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JORGE FUMIO WATANABE
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 484-32.1996.8.11.0015, ajuizada em face de
ODIVALDO PACHI
, considerando a negligência do exequente – que deixou os Autos paralisados por mais de 3 (três) anos -, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (ids. 19271496, 19271497, 19271498, 19271499 e 19271950), o exequente, ora apelante, sustenta que, embora tenha sido determinado que fosse intimado pessoalmente para dar andamento no feito, em nenhum momento recebeu qualquer intimação pessoal.

Ainda, salienta que, conforme pode ser observado nos Autos, o feito nunca ficou paralisado por sua inércia, eis que, frequentemente, peticionou no sentido de receber o seu crédito.

Afirma que além da impossibilidade de se proceder com a baixa da restrição do nome do executado junto aos órgãos de proteção ao crédito, também é indevida sua condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que, não recebeu qualquer intimação pessoal para dar andamento no feito.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ids. 19271955, 19271956, 19271957 e 19271958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000484-32.1996.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, em razão da inércia do exequente, o instituto da prescrição intercorrente acolhido na sentença recorrida deve prevalecer.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, sustenta que, embora tenha sido determinado que fosse intimado pessoalmente para dar andamento no feito, em nenhum momento recebeu qualquer intimação pessoal.

Assiste razão ao exequente, ora apelante.

Embora não se desconheça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, não localizados bens passíveis de penhora – o que não é o caso dos Autos -, o reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde da prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, fato é que, nos Autos, existe uma peculiaridade que não pode passar despercebida.

Como realmente apontado pelo exequente, ora apelante, em 19.12.2016 (id. 19269485), houve expressa determinação judicial para que o exequente, ora apelante, fosse intimado pessoalmente para que desse andamento ao feito, contudo, tal determinação não foi observada pela Secretaria do Juízo de origem.

Nesse passo, a meu ver, independentemente do patrono do exequente, ora apelante, à época, ter sido intimado pelo DJE, a Secretaria do Juízo deveria ter cumprido na íntegra o comando judicial, o que, conforme dito em linhas acima, não foi observado.

Assim, em que pese o reconhecimento da prescrição intercorrente prescinda da prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, fato é que existindo comando judicial para que o exequente, ora apelante, fosse intimado pessoalmente, tal determinação deveria ter sido cumprida pela Secretaria, o que não tendo sido observado, não pode prejudicar o credor, imputando-lhe a pecha de negligente, a ponto de permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROSSEGUIMENTO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FALHA DOS MECANISMOS JUDICIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO IMPLEMENTADA. INAPLICÁVEL O TEMA 880 DO STJ. 1.Parte credora que desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (em 2003) diligenciou para obter a liquidação, propondo a execução em 2003 e logo após ocorrendo a baixa e arquivamento do feito executivo, que foi reativado pelo credor em 2013. Todavia, embora o longo tempo decorrido entre o arquivamento e a reativação, não se reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o feito fora baixado e seu arquivamento efetuado sem que fosse realizada a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento. Feito reativado pelo credor em 2013, com a apresentação em 2014 do cálculo de liquidação atualizado e prosseguimento da execução. Portanto, evidencia-se dos fatos no caso concreto que a inércia e demora da manifestação nos autos não pode ser atribuível à credora, mas sim à falha dos mecanismos judiciais ao não ser promovida a intimação pessoal da parte credora para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento. Desta forma, a prescrição da pretensão executiva não restou implementada no caso concreto, devendo prosseguir a execução de sentença até satisfação integral do crédito. Inaplicável na espécie a tese firmada no Tema 880 do STJ. 2.Diante do acolhimento do recurso da parte credora, afastando a alegada prescrição e determinando o prosseguimento do feito executivo, resta prejudicado o apelo interposto pelo executado que buscava alterar a verba honorária em desfavor da exequente. Apelação da parte credora provida. Apelação pública prejudicada.
(Apelação Cível, No 70073703829, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 05-12-2017)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e, afastando a prescrição intercorrente, determinar a devolução dos Autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Ainda, recomendo às partes a observância do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação no 0000484-32.1996.8.11.0015

Apelante
: Jorge Fumio Vatanabe

Apelado
: Odivaldo Pachi

VOTO VISTA

Apelação interposta por
Jorge Fumio Vatanabe
, de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Odivaldo Pachi
, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite desde 1996.

A controvérsia está em saber se ocorreu, ou não, a prescrição intercorrente.

A e. Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves proveu o recurso sob o entendimento de que em 2016 houve
“expressa determinação judicial para que o exequente, ora apelante, fosse intimado pessoalmente para que desse andamento no feito, contudo, tal determinação não foi observada pela Secretaria do Juízo de origem”
, de sorte que não se pode imputar ao credor a pecha de negligente.

De outra via, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, manteve a r. sentença para julgar improcedente o recurso, porquanto, no caso, antes mesmo da intimação para dar andamento no feito, a ação já se encontrava fulminada pela prescrição.

Com efeito, verifica-se que após a citação do executado, em 14.06.1996, o credor postulou em 17.07.1996, pela suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, o que se repetiu em 15.09.1997, 04.05.1998 e 01.10.1998, sendo que neste último pedido, o Juízo deferiu a suspensão sine die.

Sucede que somente em 18.12.2007, o exequente requereu o desarquivamento do feito.

Ou seja, o exequente apelante permaneceu inerte por quase 10 anos, prazo que supera em muito a prescrição trienal aplicável ao título.

Neste caso, bem consignou o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“Desse modo, descabida a argumentação do apelante de que, como não foi intimado pessoalmente, apesar de determinado pelo juízo em 19/12/2016, não poderia ser considerada a prescrição intercorrente, uma vez que quando isso ocorreu a Ação já estava fulminada pela prescrição.”

Posto isso,
peço
venia
a e. Relatora para acompanhar o voto divergente
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 000048432.1996.8.11.0015.

APELANTE:

JORGE FUMIO WATANABE.

APELADOS: ODIVALDO PACHI.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente se dá quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, e no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1604412/SC
a Corte Superior abordou relevantes aspectos desse instituto, tais como a duração do prazo de suspensão da prescrição e o termo
a quo
da sua contagem, os quais são determinantes para a elucidação do caso ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, será definido mediante integração da norma, empregando-se a analogia. Logo, com amparo nos artigos 265, §5o do CPC e 40, §2o, da Lei n. 6.830/80,
deve ser de um ano.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

(...)

Recurso especial provido.(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A presente Execução foi proposta em 24/05/1996 e o executado citado em 14/06/1996. Em 06/08/1997 o exequente pleiteou que os autos fossem remetidos ao arquivo (id no 19265091 - Pág. 1); em 15/09/1997 postulou a sua suspensão por mais 120 dias, pedido renovado em 04/05/1998 (id n
19265096 - Pág. 1) e depois em 01/10/1998 (id n 19265099 - Pág. 1).

O processo ficou paralisado até 18/12/2007, quando o exequente pugnou pelo seu desarquivamento. E em janeiro requereu a penhora
on line
.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC,

como o exequente buscou a suspensão
sine die
em

01/10/1998 e o apelante ficou inerte até 2007, está clara a prescrição intercorrente,

pois superado o prazo prescricional trienal

por se tratar de título de crédito regido pela Lei Uniforme de Genebra,

artigo 70.

Desse modo, descabida a argumentação do apelante de que, como não foi intimado pessoalmente, apesar de determinado pelo juízo em 19/12/2016, não poderia ser considerada a prescrição intercorrente, uma vez que quando isso ocorreu a Ação já estava fulminada pela prescrição.

Ademais, referida intimação relacionava-se tão somente ao cumprimento do art. 485, III, §1o do CPC, a fim de que a parte desse andamento ao feito sob pena de extinção por abandono (sem resolução do mérito), a qual inclusive independe de realização para a configuração da prescrição intercorrente (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Eminentes pares:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020